Tribunal: CARF
Processo: 15563.720210/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720210/2015-12
ACÓRDÃO
3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de documentação deficiente autoriza a Autoridade Fiscal a
lançar o tributo que apurar devido. O lançamento de ofício devidamente
fundamentado gera presunção de validade do ato administrativo, restando
ao contribuinte o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da exigência fiscal, com a inversão do ônus
probatório na forma prevista pelo art. 373, inciso II do Código de Processo
Civil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que questiona o caráter confiscatório da
cobrança de tributos, em rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito da
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Fl. 7344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
2
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausentes, momentaneamente, a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta e o
conselheiro Bernardo Costa Prates Santos (substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-78.133, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG,
que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
lançado de ofício, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Não merece reparos o lançamento efetuado consoante a legislação de regência
da matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Não merece reparos o lançamento efetuado consoante a legislação de regência
da matéria.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento formalizado através de Auto de Infração.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
3
justificando a sua realização quando o processo administrativo reúne todos os
elementos necessários à solução da lide.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, a multa de ofício é de aplicação
obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados Autos de Infração relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 7.211/7.217) e ao Programa de Integração Social -
PIS (fls. 7.219/7.225), abrangendo os períodos de apuração de janeiro a dezembro
de 2011, que totalizaram créditos tributários, respectivamente, de R$
4.657.566,92 e R$ 1.011.182,29, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
A autuação ocorreu em virtude de insuficiência de recolhimento das contribuições
não-cumulativas nos períodos acima identificados, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 7.198/7.209.
A fiscalização relata no TVF que a empresa declarou em DCTF e arrecadou valores
incompatíveis com sua receita bruta e margem de lucro. As bases de cálculo dos
débitos de PIS e Cofins do período fiscalizado foram extraídas das notas fiscais de
saída/venda obtidas junto ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e as
bases de cálculo dos créditos foram extraídas das notas fiscais de saída/venda
obtidas junto ao Sped e das notas fiscais emitidas por terceiros e fornecidas pela
fiscalizada.
Ficou constatado que as receitas da fiscalizada no ano de 2011 decorreram da
venda no atacado e varejo de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, o
que se considerou para efeito das apurações das bases de cálculo das
contribuições.
Foram levados em conta para a apuração da base de cálculo dos débitos de
PIS/Cofins os casos de produtos tributados, de produtos sujeitos à alíquota zero e
de suspensão, conforme a legislação aplicável, resultando na elaboração do
“Demonstrativo de apuração da base de cálculo dos débitos de PIS e Cofins - por
itens de nota fiscal”, de fls. 490/6.440.
Para demonstrar a apuração da base de cálculo dos créditos, elaborou-se os
“Demonstrativos de apuração da base de cálculo dos créditos de PIS/Cofins”,
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
4
separados por “crédito ordinário”, “devoluções de vendas” e “crédito presumido”
(fls. 7.104/7.189), de acordo com a legislação de regência.
Obtidas as bases de cálculo dos débitos e dos créditos a descontar, foram
apurados os valores do PIS e da Cofins nos demonstrativos intitulados
“Demonstrativo de apuração da Cofins – não-cumulativo” e “Demonstrativo de
apuração do PIS/Pasep – nãocumulativo” (fls. 7.190 e 7.192), sendo que foram
deduzidos os valores declarados em DCTF dos valores das contribuições devidas a
cada mês, apurando-se, assim, os valores a lançar.
Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” dos referidos Autos de Infração (fls. 7.212 e 7.221) e no
TVF.
Irresignado, tendo sido cientificado em 24/12/2015 (fl. 7.231), o autuado
apresentou, em 22/01/2016, acompanhadas dos documentos de fls. 7.244/7.263,
7.277/7.294 e 7.299/7.306, as suas razões de defesa (fls. 7.234/7.243 e
7.267/7.276), a seguir resumidas:
Afirma que a notificação incorreu em erro que a torna nula dos efeitos fiscais e
legais, que está não tem esteio tributário e que as multas significam
enriquecimento ilícito do Estado, em ofensa à igualdade das partes, garantida
pela CF/1988.
Ressalta que estando suspensa a exigibilidade do tributo (art. 151 do CTN), as
multas aplicadas devem necessariamente permanecer com a exigibilidade
suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa.
Alega que a notificação está eivada de nulidade, pois o demonstrativo elaborado
pela fiscalização deveria alocar e esclarecer quais os custos não comprovados em
cada apuração do trimestre, já que todas as suas despesas e custos das operações
de compra e venda estão devidamente contabilizados conforme a documentação
apresentada, sendo tal requisito indispensável para configurar a infração
cometida.
O Auto de Infração deve cumprir requisitos previstos na legislação tributária
(identificar o infrator, descrever a infração com clareza, indicar os dispositivos
legais infringidos e capitular a penalidade, entre outros), com a finalidade de
assegurar ao autuado o direito à ampla defesa. O fiscal auferiu valores aleatórios
no período descrito, não apontou a falta e não a comprovou.
A CSLL do período foi devidamente recolhida, não podendo ter sido incluída no
levantamento efetuado, gerando mais uma causa de nulidade e corroborando as
alegações de iliquidez e incerteza do Auto de Infração.
A falta de discriminação das pretensas despesas não comprovadas e respectivos
valores levantados redundaram em erro do agente fiscal, eivando de nulidade a
autuação, pois desobedece ao art. 142 do CTN. Os lançamentos devem contar
com a devida clareza, mas a notificação deixa de informar os lançamentos fiscais,
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
5
emitentes e valores corretos, cerceando a plena defesa. A nulidade deve ser
atribuída pela autoridade administrativa, sob pena de vê-la decretada pelo Poder
Judiciário. Cita entendimento jurisprudencial sobre o assunto.
No mérito, diz que o Auto de Infração não vem acompanhado de anexos que
possam esclarecer os pretensos custos não comprovados ou a declaração tida
como inexata, impedindo a exata compreensão da autuação e a sua defesa. Não
há insuficiência de recolhimento da Cofins e do PIS pois, como já enfatizado
anteriormente, os custos estão contabilizados e comprovados.
Diante da impossibilidade de defender-se de forma clara, o processo deve ser
baixado em diligência para retificação e esclarecimentos detalhados que possam
comprovar as afirmações do fisco.
Por fim, requer seja declarada a nulidade da notificação ou, se assim não
entendido, seja o feito administrativo convertido em diligência, ou, ainda, seja
adentrado no mérito, constatando-se a irregularidade praticada pelo agente fiscal,
e intimando-se a empresa de todo o andamento do processo administrativo para
regular exercício da ampla defesa.
A Contribuinte foi intimada da decisão da DRJ pela via postal em 09/03/2018 (Aviso
de Recebimento de e-fls. 7322) e apresentou seu Recurso Voluntário em 05/04/2018 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 7324), o que fez com os seguintes pedidos:
Preliminarmente, requer SEJA O AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO, eis que sofre
de grave nulidade por violação ao direito de ampla defesa e ao contraditório,
deixando de observar as exigências do Art. 10, do Decreto 70.235/72.
No mérito, requer seja dado provimento à impugnação JULGANDO TOTALMENTE
IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO E O AUTO DE INFRAÇÃO, eis que se
trata de tributos não cumulativos, cuja parcela devida ao Fisco foi regularmente
recolhida.
Subsidiariamente, requer seja a multa de ofício cancelada, subsistindo apena
multa de mora, eis que deve ser aplicado ao caso as disposições do Art. 835 do
Regulamento do Imposto de Renda (revisão da declaração do contribuinte).
Outrossim, em máxima observância ao princípio do contraditório, a Recorrente
requer a produção de prova pericial contábil, a fim de viabilizar a apuração do Pis
e Cofins devidos por intermédio de profissional idôneo e imparcial, uma vez que a
apuração que resultou a exigência foi realizada pelo próprio Fisco, parte
interessada na exação.
Após, o processo foi encaminhado para distribuição, sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 7348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
6
VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, conheço parcialmente do recurso, uma vez que ao argumento de cobrança
de tributo com caráter confiscatório deve ser aplicada a Súmula no 2, pela qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

2. Preliminar de Nulidade
Pede a Recorrente pela declaração de nulidade do auto de infração por violação ao
direito de ampla defesa e ao contraditório, deixando de observar as exigências do Art. 10, do
Decreto 70.235/72.
Para tanto, argumenta que o auto de infração carece de informações necessárias,
tendo sido lavrado para exigência de PIS e COFINS, além de multa formal, sob a única alegação de
insuficiência no recolhimento destas Contribuições, sem demonstração do motivo pelo qual
entende serem insuficientes os recolhimentos realizados pelo Contribuinte.
Igualmente alega que o auto de infração não menciona qual é o percentual das
multas exigidas e as disposições legais das penalidades aplicáveis, bem como argumenta que o
ônus da prova cabe ao Fisco, uma vez que não sonegou, ou que deixou de pagar
injustificadamente tributo devido.
Sem razão à defesa.
Ao contrário do que alega a Contribuinte, o auto de infração foi lavrado indicando a
motivação e enquadramento legal, conforme apuração consignada em Termo de Verificação Fiscal
de e-fls. 7198 a 7210, no qual detalhou o escopo desta ação fiscal, fatos, histórico da auditoria e
respectivas apurações.
Constata-se que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames
contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional , tendo sido observados todos os requisitos
essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
7
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ademais, o artigo 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o
caderno processual, contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade,
de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão de
tudo aquilo do que está sendo acusada.
O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal,
dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, os argumentos da defesa não estão entre as hipóteses
previstas para que seja declarada a nulidade da autuação, motivo pelo qual afasto a preliminar
suscitada pela defesa.
3. Mérito
Conforme relatório, os Autos de Infração relativos à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins e ao Programa de Integração Social - PIS, abrangendo
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
8
os períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2011, que totalizaram créditos tributários,
respectivamente, de R$ 4.657.566,92 e R$ 1.011.182,29, incluindo multa de ofício(75%) e juros de
mora.
A autuação ocorreu em virtude de insuficiência de recolhimento das contribuições
não-cumulativas nos períodos acima identificados, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), de fls. 7.198/7.209.
A fiscalização relatou no TVF que a empresa declarou na DCTF e arrecadou valores
que não condizem com sua receita bruta e margem de lucro.
O contribuinte alega que todos os custos e despesas estão devidamente
contabilizados e comprovados pela documentação apresentada durante a fiscalização, não
havendo qualquer insuficiência no recolhimento das contribuições.
Todavia, como demonstrado em Termo de Verificação Fiscal, as bases de cálculo
dos débitos de PIS e Cofins no período fiscalizado foram obtidas das notas fiscais de saída/venda
registradas no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Por sua vez, as bases de cálculo dos créditos foram extraídas tanto dessas notas
fiscais de saída/venda quanto das notas fiscais emitidas por terceiros e fornecidas pela empresa
fiscalizada.
Constatou a Fiscalização que em 2011 as receitas da empresa fiscalizada provinham
da venda, no atacado e varejo, de mercadorias adquiridas de terceiros. Esclareceu que, para
apurar a base de cálculo dos débitos de PIS e Cofins, foram considerados produtos tributados, com
alíquota zero e suspensos, conforme a legislação. Também foram elaborados demonstrativos para
apuração dos créditos, incluindo créditos ordinários, devoluções de vendas e crédito presumido.
Após calcular as bases de débitos e créditos, esclareceu a Fiscalização que
deduziram-se os valores declarados na DCTF das contribuições devidas mensalmente, resultando
nos valores lançados de ofício objeto deste litígio.
Como observado pelo ilustre julgador a quo, os créditos aproveitáveis no regime
não cumulativo foram calculados conforme autorizado pela legislação, incluindo os créditos
presumidos. Da mesma forma, as vendas tributadas foram incluídas nas bases de cálculo, com a
exclusão dos casos de suspensão e alíquota zero, sempre em conformidade com a legislação
aplicável. Portanto, não há fundamento para alegar que o agente fiscal utilizou "valores aleatórios
e sem comprovação”.
Ademais, igualmente destacou a DRJ de origem que o Contribuinte não questionou
as informações utilizadas e os procedimentos adotados pela Fiscalização, que foram devidamente
relatados no TVF e consolidados nas planilhas anexadas aos autos, motivo pelo qual depreende-se
que estão corretas.
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
9
Outrossim, diante do levantamento realizado pela Fiscalização, demonstrado em
TVF e respectivas planilhas, os quais não foram contestados pela defesa, não há que se falar em
realização de diligência.
Aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202 004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401 006.103, 1301 003.768, 2401-007.154 e 2202 005.304.
Observo que, não obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-se
de lançamento de ofício, a Contribuinte não buscou contrapor, especificamente, o levantamento
realizado, apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do trabalho
fiscal.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente para a
desconstituição do lançamento tributário.
Outrossim, não obstante a distribuição do ônus da prova, impera destacar que o
Código de Processo Civil homenageia o princípio da cooperação através do artigo 6o, que assim
dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de
boa fé e isonômica.
Como ensina o Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Junior, “o novo CPC
brasileiro esposa ostensivamente o modelo cooperativo, no qual a lógica dedutiva de resolução de
conflitos é substituída pela lógica argumentativa, fazendo que o contraditório, como direito de
informação/reação, ceda espaço a um direito de influência. Nele, a ideia de democracia
representativa é complementada pela de democracia deliberativa no campo do processo,
reforçando, assim, “o papel das partes na formação da decisão judicial”1.

1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum. 56a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 81-83
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.235 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720210/2015-12
10
Cabe igualmente destacar que, uma vez fundamentado o ato administrativo, como
de fato ocorreu no caso em análise, resta gerada a presunção de validade, especialmente por ter
origem em dados constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, de acordo com as
informações prestadas pela própria Contribuinte. Com isso, diante da presunção de validade
atribuído ao lançamento, restou à Autuada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), resultando na inversão do ônus
probatório em desfavor da Contribuinte.
Com tais considerações, entendo que não subsistem os argumentos da Recorrente
para contestar o lançamento.
Com relação à multa de ofício, argumenta a defesa que se aplica ao caso o Art. 832
do RIR, segundo o qual pode o contribuinte ser autorizado a retificar sua declaração, quando
comprovado erro nela cometido, incidindo, neste caso, apenas os juros e a multa da mora, mas
não a multa de ofício, que é mais onerosa e tem caráter punitivo.
Como destacado no v. Acórdão recorrido, a multa de ofício foi aplicada com
fundamento legal no art. 44, I, da Lei no 9.430/19962.
Portanto, a multa de lançamento de ofício aplicada sobre o valor da contribuição,
cuja falta de recolhimento foi apurada, está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
possível, em âmbito administrativo, reduzi-la ou alterá-la com base em critérios subjetivos, em
desacordo com o princípio da legalidade.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em
que questiona o caráter confiscatório da cobrança de tributos, em rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito da parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata.
Fl. 7353
DF CARF MF
Original